Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705402-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (quantia certa decorrente de Compromisso Particular de Regularização Fundiária – R$ 218.473,24), rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante. Indeferi o efeito suspensivo (ID 68839922). Contrarrazões (ID 69786270). É o breve relatório. Chamo o feito à ordem. Verifico que, relativamente ao mesmo processo de execução de título extrajudicial no 0712197-92.2019.8.07.0006, houve a oposição dos embargos à execução no 0710413-46.2020.8.07.0006, cuja apelação foi julgada pela c. Quinta Turma Cível desta e. Corte, sob relatoria da e. Desembargadora Maria Ivatônia (acórdão no 1662900), a sugerir a prevenção daquele órgão colegiado, com fundamento no art. 81, § 1o, do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, redistribuam-se os autos à e. Desembargadora Maria Ivatônia, com as homenagens de estilo, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador